Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. REQUISITO NÃO ATENDIDO (ART. 397, INC. II, CPC). NÃO INDICAÇÃO DE FINALIDADE DA EXIBIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação autônoma de exibição de documento ou coisa, ante a falta de regramento específico, há de observar os ditames do Código de Processo Civil atinentes ao procedimento comum (arts. 318 e seguintes), com incidência subsidiária dos arts. 396 e seguintes, que tratam da exibição de documentos ou coisas incidentalmente.

2. O art. 397 do Código de Processo Civil exige que, na ação de exibição de documento, o pedido formulado pela parte contenha: “I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária”. 2.1. No caso em análise, embora a apelante tenha individualizado (inciso I) o documento a ser exibido (filmagem de avaliação física realizada em concurso público para preenchimento de vagas de agente de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte em 28/11/2021) e demonstrado que o documento pleiteado existe (inciso III) e está em posse da banca examinadora (manifestação da FGV, banca-ré, de que reavaliou o teste físico da autora/apelante por meio de vídeo), não foi informada a finalidade da prova (inciso II). Alegações na inicial de que “levou-se em consideração um parâmetro que foge a previsão editalícia, qual seja, pelo menos dois segundos após o início da posição exigida pelo edital” não revelam que fato pertinente e relevante estaria na dependência da exibição do documento.

3. A respeito, a doutrina pontua que “...só há necessidade de produção de prova se o fato, além de controverso e pertinente, for relevante; fato relevante é aquele que pode influir no julgamento, ou melhor, aquele que, quando provado, pode conduzir à procedência ou à improcedência do pedido. É fundamental que o requerente indique o fato que está na dependência da exibição, uma vez que o juiz, na sentença, pode admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar (art.400, CPC).” (Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado – 6a edição – São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.538).

4. Recurso conhecido e não provido.